Tribunal: TJDFT
Processo: 0098124-34.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0098124-34.2009.8.07.0001 RECORRENTE: JOEL PEDRO DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA TRANSAÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 48 DA LEI N. 9.605/98. MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL QUANTO À INADEQUAÇÃO DO PRAD APRESENTADO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO ACORDO. BUSCA DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA E MENOS GRAVOSA AO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 28, inc. I, da Lei n. 9.605/98, exige a reparação do dano ambiental para a declaração de extinção da punibilidade nos casos em que for homologada a transação penal ou concedida a suspensão condicional do processo, ressalvando os casos em que isso não for possível. 2. Não se ignora que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os casos em que o PRAD é apresentado, mas há omissão do órgão ambiental em apreciá lo, podem ser enquadrados na exceção, ou seja, equiparam-se à impossibilidade de reparação do dano, no entanto, na hipótese dos autos, não houve inércia do Poder Público. 3. O IBRAM manifestou-se expressamente quanto à inadequação do PRAD para a reparação dos danos, não obstante, está em discussão a possibilidade de uma solução menos gravosa ao recorrido que a remoção total das antropias realizadas em área de preservação permanente, pois existe atualmente uma portaria que estabelece diretrizes e condições para regularizar a ocupação daquela região. 4. Diante da inexistência de inércia do Poder Público (IBRAM) apta a eximir o recorrido do cumprimento da condição de reparação do dano ambiental, expressamente prevista em lei e no acordo de transação penal, deve ser cassada a decisão que declarou a extinção da punibilidade. 5. Recurso provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 27 da Lei 9.605/98, e 74 da Lei 9.099/95, asseverando que deveria ter sido declarada a extinção da sua punibilidade diante do cumprimento de todas as condições cabíveis para a transação penal, tendo em vista que a efetiva recuperação da área seria condição necessária para extinção da punibilidade somente para a suspensão condicional do processo, o que seria inaplicável ao caso em questão. Afirma que a lei ambiental não exige a restauração do bem lesado para a extinção da punibilidade daquele que realizou a transação penal em crime ambiental. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 27 da Lei 9.605/98, e 74 da Lei 9.099/95. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027